Tribunal: TJSP
Processo: 3003594-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença para execução de FAM (fator de atualização monetária) de servidores deste Tribunal de Justiça. Irresignação da devedora contra a fixação de honorários periciais em R$ 4.650,00, com pretensão de limitação do valor ao teto máximo previsto às perícias contábeis pela Resolução 910/2023 desta Corte (18 UFESPs = R$ 666,36 em 2025). Não acatamento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença para execução de FAM (fator de atualização monetária) de servidores deste Tribunal de Justiça. Irresignação da devedora contra a fixação de honorários periciais em R$ 4.650,00, com pretensão de limitação do valor ao teto máximo previsto às perícias contábeis pela Resolução 910/2023 desta Corte (18 UFESPs = R$ 666,36 em 2025). Não acatamento. Inviabilidade de utilização da Resolução 910/2023, cujo âmbito de incidência está limitado ao custeio indireto de provas periciais pelo Estado em processos envolvendo beneficiários de gratuidade de justiça. Precedentes. Caso concreto em que o ente público estadual foi réu, condenado na fase de conhecimento, e os credores não litigam sob o pálio da gratuidade processual. Ausência, ademais, de irrazoabilidade ou desproporcionalidade entre a estimativa do expert para execução dos serviços e a complexidade do trabalho técnico a ser realizado, a impedir a minoração da verba. Decisão mantida. Recurso não provido.